Tribunal: TJDFT
Processo: 0711640-86.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO CONTRA O ANTIGO PROPRIETARIO DO BEM. TRANSFERÊNCIA NÃO EFETIVADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, por meio do qual o recorrente buscava a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, alegando suposta conduta dolosa do requerido ao ajuizar ação contra o antigo proprietário do veículo. Sustenta o recorrente, em suas razões, que o julgamento contrariou as provas dos autos e que o recorrido teria agido de má-fé ao ingressar com a demanda, apesar de saber que o recorrente já não figurava como proprietário do bem. Requer, ao final, a reforma da sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo. Isento do recolhimento do preparo, ante o benefício da gratuidade de justiça que ora defiro, comprovada a condição de hipossuficiência do recorrente. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Trata-se de relação jurídica de natureza paritária, a ser examinada sob a ótica do Código Civil.
4. Pretende o recorrente a reforma da sentença para que seja acolhido o pedido de condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, decorrentes dos gastos e do tempo despendido na defesa apresentada na ação de indenização relativa ao acidente de trânsito envolvendo veículo que já não era de sua propriedade.
5. No mérito, não assiste razão ao recorrente. Ainda que afirme ter suportado gastos e tempo na defesa de ação indenizatória decorrente do acidente de trânsito, não se verifica qualquer conduta ilícita do recorrido que possa ensejar responsabilidade civil. O ajuizamento de demanda judicial, por si só, não configura ato ilícito, sobretudo quando motivado por acidente envolvendo veículo que, à época dos fatos, ainda constava formalmente em nome do recorrente junto aos órgãos de trânsito.
6. Conforme dispõe o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, o antigo proprietário deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão executivo de trânsito, no prazo legal de 60 dias, para fins de responsabilização objetiva perante terceiros. No caso concreto, o recorrente cumpriu o dever legal, pois o comunicado de venda foi efetivado em 13/02/2025, ou seja, antes do acidente ocorrido em 02/05/2025. Assim, a responsabilidade por eventual indenização decorrente do sinistro não poderia recair sobre o recorrente, que já não figurava como proprietário formal do veículo perante o DETRAN.
7. Todavia, tal circunstância não torna ilícita a conduta do recorrido. A análise da responsabilidade civil e da legitimidade do proprietário depende de documentos acessíveis e verificáveis, sendo razoável que o recorrido, diante das informações inicialmente disponíveis, incluísse o antigo proprietário no polo passivo da ação. A posterior improcedência do pedido não transforma o ajuizamento da demanda em ato abusivo, tampouco gera automaticamente dever de indenizar.
8. Ausente demonstração de conduta ilícita, dano autônomo ou nexo causal entre a atuação do recorrido e os supostos prejuízos alegados, não há fundamento jurídico para acolher a pretensão indenizatória. A sentença recorrida examinou adequadamente a matéria e aplicou corretamente o direito ao caso concreto, razão pela qual deve ser integralmente mantida, negando-se provimento ao recurso.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Sem honorários à míngua de contrarrazões (art. 55 da Lei 9099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.